Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o réu da prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, falsa identidade, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal, à míngua de tipicidade material.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público, em síntese, defende a consumação do crime de falsa identidade, delito formal, quando o réu, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade, afirmando se chamar William Silva Santos, perante autoridade policial. Outrossim, pontua o descabimento da aplicação do princípio da insignificância.
4. Contrarrazões ao ID 71346030.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 71730287).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração do delito previsto no art. 307 do Código Penal.
IV – Razões de decidir.
7. O crime previsto no art. 307 do Código Penal tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
8. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
9. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do Termo Circunstanciado n. 378/2024-31aDP (ID 71345954), da Ocorrência Policial n. 3.189/2024-0-31aDP (ID 71345951), do Registro de Identificação Civil n. 832/2024-31aDP (ID 71345952) e da prova oral produzida em juízo, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelado mentido o seu nome, informando como próprio o nome de William Silva Santos, quando da abordagem de policiais civis, no curso da deflagração da “Operação Favela”, com o fim de se esquivar de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.
10. Consigne que, no articular, o falso não foi perceptível de pronto, sendo apenas constatado após a realização de consultas a sistemas internos, o que não demonstra a desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem, a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal. “Ademais, o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de falsa identidade cometido perante autoridade policial (STF, RE 640139, Tema no 478, Rel. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/09/2011).” (Acórdão 1976969, 0711054-04.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025).
11. Destarte, descabida a absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo o réu/apelado incorrer nas iras do art. 307 do Código Penal.
12. Dosimetria. Na primeira fase, não observo qualquer mácula relativa às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal – 3 meses de detenção. Na segunda etapa, não verifico qualquer agravante. Embora verificada a presença da atenuante da confissão espontânea no particular, deixo de considerá-la para fins de redução da pena, dada a impossibilidade de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ). Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 3 meses de detenção.
13. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a análise da reincidência e das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Noutro vértice, com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado pela prática do crime de falsa identidade (307 do CP), à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por UMA pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA.